Tribunal: TCU
Processo: 012.770/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 478/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele referente às sras. Joelma Lima da Silva e Jurema Pinheiro de Carvalho, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.770/2019-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Airton de Brito (XXX.573.364-XX); Claudinea Ameixa (XXX.248.097-XX); Joelma Lima da Silva (XXX.075.327-XX); Jurema Pinheiro de Carvalho (XXX.705.617-XX); Lenira Silva de Brito (XXX.553.174-XX); Luciana Caetana Batista (XXX.122.047-XX); Rosália Ferreira de Jesus (XXX.548.667-XX); Sergio Batista de Oliveira (XXX.724.757-XX) 1.2. Órgão: Diretoria do Pessoal Civil da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão civil de interesse das sras. Joelma Lima da Silva e Jurema Pinheiro de Carvalho, proceda à oitiva das pensionistas acerca da inclusão em seus proventos, de forma destacada, da rubrica denominada " DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG PEN ", alusiva às chamadas "12 referências".